Tribunal: TJSP
Processo: 2303322-23.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019922
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2303322-23.2020.8.26.0000, da Comarca de Franco da Rocha, em que são
impetrantes FABIO AUGUSTO RIBEIRO ABY AZAR, ARISTON PEREIRA DE
SÁ FILHO e MARCOS RODOLFO ARAÚJO SÁ e Paciente EDMILSON
RODRIGUES DA SILVA, é impetrado MMJD DA 1a VARA DAS EXECUÇÕES
CRIMINAIS DO FORO CENTRAL - BARRA FUNDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ
ANTONIO CARDOSO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
CESAR MECCHI MORALES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2303322-23.2020.8.26.0000 -Voto no 16.203
2
Habeas Corpus no: 2303322-23.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Impetrantes: Ariston Pereira de Sá Filho, Fábio Augusto Ribeiro Aby Azar e Marcos
Rodolfo Araújo Sá
Paciente: Edmilson Rodrigues da Silva
Voto no: 16.203
HABEAS CORPUS
Pleito de concessão de
livramento condicional Alegação de excesso de prazo
para a apreciação do pedido de progressão ao regime
aberto - Pedidos que foram objeto de análise recente em
outro habeas corpus Ausência de novos fatos.
PEDIDO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar,
impetrado por Ariston Pereira de Sá Filho, Fábio Augusto Ribeiro Aby Azar e
Marcos Rodolfo Sá em favor de Edmilson Rodrigues da Silva, alegando que estaria
sofrendo constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz de Direito da 1aVara de
Execuções Criminais da Comarca da Capital, nos autos do processo de execução no
101785-61.2020.8.26.0050.
Aduzem os advogados impetrantes, em síntese, que o
paciente ostenta bom comportamento carcerário e já descontou mais de metade da
pena, motivos pelos quais, segundo entendem, preenche os requisitos à obtenção do
livramento condicional. Sustentam, ainda, excesso de prazo para a apreciação do
pedido de progressão ao regime aberto.
Postulam, assim, a concessão de livramento condicional
ou progressão ao regime aberto; subsidiariamente, que seja determinada a imediata
apreciação do requerimento quanto a esse último benefício.
Juntam os documentos de fls. 7/26.
A liminar pleiteada foi indeferida em Plantão Judiciário
de Segunda Instância (fls. 28/29).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2303322-23.2020.8.26.0000 -Voto no 16.203
3
É o relatório.
2. Verifica-se que o pedido tem como fundamento o
constrangimento ilegal a que estaria submetido o paciente, em razão do
indeferimento do pleito de livramento condicional, bem como pelo excesso de prazo
para apreciação do pedido de progressão ao regime aberto.
Trata-se de pedido idêntico ao anteriormente deduzido
no habeas corpus no 2246052-41.2020.8.26.0000, julgado por esta Câmara em
04/12/2020.
Cabe lembrar, a respeito, o seguinte precedente do
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“Habeas corpus. Reiteração do pedido. 1. Quando a
impetração é mera reiteração de pedido anteriormente
examinado, sem qualquer fato novo, não se conhece do
pedido” (JSTJ 26/270).
No mesmo sentido:
“(...) Dessa forma, tendo em vista que a matéria objeto
deste feito, qual seja, a legaligade da prisão preventiva
do paciente e possibilidade de concessão de liberdade
provisória por força da recomendação n. 62 do CNJ
contra a pandemia do Covid19, já está em vias de ser
enfrentada no julgamento da primeira ordem, e,
considerando que a petição apresentada nestes autos,
tenta, por outras vias, alterar o entendimento já
proferido (talvez quanto ao indeferimento da liminar),
sem que haja demonstração de mudança na situação
fática que originou a prisão do paciente, não resta
outra alternativa senão o não conhecimento do
presente writ, com arrimo no artigo 663 do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2303322-23.2020.8.26.0000 -Voto no 16.203
4
Processo
Penal”
(Habeas
Corpus
no
2104509-50.2020.8.26.0000 - Decisão Monocrática - 3a
Câmara de Direito Criminal - Rel. Des. Xisto Albarelli
Rangel, j. 27/05/2020).
“Tratando-se de reiteração de pedido já apreciado em
habeas corpus anterior, não pode ser conhecido. Neste
sentido, decisão do C. Superior Tribunal de Justiça:
“Habeas corpus. Reiteração de pedido. Quando o
pedido é mera reiteração de pedido anteriormente
examinado, sem qualquer fato novo, não se conhece do
pedido” (JSTJ 36/270). Desse modo, NÃO CONHEÇO
do presente pedido de habeas corpus.” (Habeas
Corpus no 0000578-65.2020.8.26.0000 - Decisão
Monocrática - 3a Câmara de Direito Criminal - Rel.
Des. Ruy Alberto Leme Cavalheiro, j. 13/03/2020).
3. Em vista do exposto, pelo meu voto não se conhece
do presente habeas corpus.
CESAR MECCHI MORALES
Relator